Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-54.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003753-54.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA NUNES - CPF: 008.810.921-69 (APELADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ZENILSON SILVA SANTANA (VÍTIMA), FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ERASMO FONSECA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL QUE DESPROVEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I, III E VI, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

“É possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em plenário, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal. Dessa forma, a melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2o, e 593, III, d, §3o, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria”
(AgRg no REsp 1782665/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e com a ressalva do meu entendimento, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária às provas dos autos, não viola a soberania dos veredictos (AgRg no HC 362.674/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003753-54.2015.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal Código 387560 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, absolveu o recorrido JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES da prática do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, §2, incisos I, III e IV, do Código Penal (Ata da audiência – Id. 38962491).

Em razões recursais, o Ministério Público suscitou a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a contradição nas respostas dadas ao segundo e terceiro quesitos, asseverando, ainda, que a única tese levantada pela defesa fora a negativa de autoria e, embora esta tenha sido rejeitada pelo Conselho de Sentença, tal rejeição por parte dos jurados impede a absolvição no terceiro quesito.

Por conseguinte, requer a cassação do julgamento e consequente submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos (Id. 38962950/38962950).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 38963458).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que o conselho de sentença, ao decidir pela absolvição baseada em quesito genérico, não está vinculado às teses levantadas em plenário, podendo considerar qualquer outro elemento metajurídico, os valorando de acordo com sua íntima convicção (Id. 45272986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA NUNES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal Código 387560 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, absolveu o recorrido JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES da prática do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, §2, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, na data de 18 de dezembro de 2014, o acusado
GENILTON
, em concurso com as pessoas de
FRANCISCO, RAFAEL
e com o recorrido
JOÃO BATISTA
, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Zenilson Silva Santana
.

Narra a denúncia:

“(...) Consta nos autos de Inquérito Policial, que no dia 18/12/2014, por volta das 12h40min, em um matagal denominado de Triângulo Mineiro, no Bairro Jardim Paula ll, nesta urbe, os acusados GENILTON, FRANCISCO, RAFAEL e JOÃO BATISTA, imbuídos por inegável animus necandi, em concurso de pessoas, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ZENILSON SILVA SANTANA e, logo após, atearam fogo contra ele, o qual veio a óbito, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 19/33).

Extrai-se dos autos, que o crime ocorreu por vingança, uma vez que a vítima, supostamente, tinha roubado a esposa do denunciado GENILSON, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime.

Exsurge do apurado, que na data fatídica o denunciado JOÃO BATISTA, dissimulando a sua intenção homicida, convidou a vítima para ir até um local ermo, sob o pretexto de consumirem entorpecentes.

Contudo, ao chegarem ao referido local, a vítima foi surpreendida pelos denunciados FRANCISCO, GENILTON e RAFAEL, que a atacaram não dando chance alguma de defesa a ela, uma vez que ela foi golpeada por quatro indivíduos e não esperava por tal atitude, configurando o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em remate, restou, ainda, demonstrado, que os denunciados, de forma cruel, após efetuarem alguns disparos de arma de fogo, ainda pisaram no rosto da vítima, bem como atearam fogo em seu corpo, causando sofrimento grave e desnecessário a ela, restando comprovada o meio cruel para o cometimento do crime em tela (...)”
(Id. 38933965).

Encerrada a instrução, o réu fora pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e submetido a julgamento popular (Id. 38960999/38961450).

Da leitura da ata de audiência, observa-se que por quatro votos a três, os jurados responderam afirmativamente ao quesito relativo à autoria delitiva, e, por conseguinte, decidiram por absolvê-lo da prática do crime de homicídio triplamente qualificado (Id. 38962491).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público suscitou a nulidade do julgamento, por contradição nas respostas dadas ao segundo e ao terceiro quesito, asseverando que a única tese levantada pela defesa fora a negativa de autoria e, embora esta tenha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, tal reconhecimento por parte dos jurados impede a absolvição no terceiro quesito.

Dessa forma,

afirma que apesar do Conselho de Sentença poder absolver o réu quando, embora reconhecida a autoria delitiva, convença-se de outra tese apresentada pela defesa, tal qual a legítima defesa, não é o que ocorrera no presente feito, tendo em vista que a única tese levantada pela defesa fora a de negativa de autoria, repisando o argumento de que o acusado não havia praticado o delito.

Pois bem.

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, ocorreu significativa alteração na sistemática de quesitação no Tribunal do Júri, com a finalidade de facilitar o julgamento e reduzir as chances de ocorrerem nulidades. Essa simplificação erradicou o excesso de formalismo e racionalizou a forma de elaborar os quesitos. A principal alteração diz respeito ao quesito trazido no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, que deverá ser formulado após a resposta relativa à materialidade e à autoria delitiva e, mesmo sendo afirmativa, imprescindível questionar se “
o jurado absolve o acusado
”.

Dentro dessa sistemática, na hipótese em que os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, como ocorrera no presente caso, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva,
ainda que não sustentada em plenário
, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma disposta no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a interpretação que tem sido feita pelos tribunais superiores com relação aos comandos previstos nos artigos 483, inciso III, §2o, e 593, inciso III, alínea “d”, §3o, do Código de Processo Penal, é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, bem como que a única tese levantada pela defesa em plenário tenha sido a de negativa de autoria.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em que os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva,
ainda que não sustentada em plenário
, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal. Desa forma, a melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria.

2. No presente caso, não se pode falar em contradição entre os quesitos e as respostas do Júri, em relação às acusadas Isabel e Luciane, como afirmado pela Corte de origem, em que houve resposta positiva quanto à autoria e à materialidade e posterior absolvição, devendo ser restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Júri.

3. Salienta-se que os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC n. 313.251/RJ e do HC n.

323.409/RJ, ocorridos em 27/3/2018, nos quais fiquei vencido, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.

4. Contudo, na hipótese em exame, o Ministério Público, ao apresentar apelação contra a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, assim o fez com fundamento nos artigos 564 e 593, inciso III, alínea "a", do CPP, ou seja, por ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, no caso, o resultado contraditório da votação dos quesitos pelos jurados, nada apontando acerca da contrariedade da absolvição à prova dos autos, tanto é que o recurso não mencionou qualquer violação do artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP.

Dessa forma, a tese de que a decisão absolutória do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos só fora suscitada neste agravo regimental, caracterizando inovação recursal, sendo inviável a análise pretendida.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1782665/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) (Grifei).

Dessa forma, não há falar-se no presente caso em contradição entre os quesitos e as respostas dadas pelos jurados, em que houve resposta positiva quanto à autoria e à materialidade delitiva e posterior absolvição.

Por outro lado, vejo que assiste razão ao Ministério Público quanto ao pleito de cassação do julgamento e consequente submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos.

Da análise dos autos, observa-se que o veredito popular não se lastreou em qualquer elemento de prova constante do caderno para absolver o acusado.

Como bem apontado pelo representante ministerial, tanto a testemunha
Adriana Borges de Mesquita
, bem como os corréus confessos
Genilton Gonzaga Chaves
e
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
deram detalhes importantes da participação do acusado JOÃO BASTISTA no crime em tela, bem como da participação de
Francisco Werllen
(Procedimento suspenso).

Transcrevo parte do depoimento prestado pela testemunha
Adriana Borges de Mesquita
na Delegacia de Polícia, vejamos:

“(...) Que posteriormente o BATISTA bebendo num bar, encontrou com a depoente e falou que tinha sido ele que tinha levado a vítima até o local do crime, a pedido do vulgo JAPÃO e de outros, o qual não comentou os nomes; Que o BATISTA confessou que “armou casinha” para a vítima; (...) Que perguntado a deponete se sabe informar como aconteceram os fatos, respondeu que ficou sabendo através de comentários que a vítima estava no bar do Gaúcho juntamente com um amigo, momento que o BATISTA chamou a vítima para ir até o mato usar droga; Que a vítima acompanhou o BATISTA até o local de crime; Que no momento que a vítima e o BATISTA estava chegando no mato, o BATISTA retornou alguns passos, momento que três suspeitos pegaram a vítima, sendo que um dos três suspeitos era o JAPÃO; Que em seguida um dos três efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima na região da cabeça; Que após colocaram fogo no corpo da vítima; (...) Que perguntado a depoente se ficou sabendo da motivação do fato, respondeu que ficou sabendo que a vítima havia assaltado a MARILZA esposa do JAPÃO e ainda tinha tentado passar a “mão” nela, ou seja, tentou aproveitar dela (...)”
(Sic – Depoimento extrajudicial prestado pela testemunha
Adriana Borges de Mesquita
– Id. 38933972/38933973).

Interrogado pela autoridade policial, o corréu
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
afirmou que
“que o vulgo CEARÁ já havia combinado com o vulgo BATISTA para levar a vítima até a “boca de fumo” do JAPÃO, sendo que o BATISTA iria receber droga, pelo pagamento, para levar a vítima; QUE alguns minutos após que o interrogado estava na “BOCA DE FUMO DO JAPÃO”, o BATISTA chegou com a vítima, no intuito de comprar droga; QUE no momento que a vítima entrou na “boca de fumo do JAPÃO” juntamente com o BATISTA, o CEARÁ chamou a vítima para ir com ele até o mato para pegar a droga; QUE a vítima e o CEARÁ saíram na frente, tendo o interrogado o vulgo Japão com uma arma de fogo na mão e o BATISTA ido logo atrás; QUE no momento que todos chegaram no meio do mato, o vulgo JAPÃO efetuou dois disparos contra a vítima, tendo urn disparo atingido a cabeça da vítima, tendo a vítima caído ao chão; QUE o vulgo JAPÃO puxou o corpo da vítima até o final da rua num mato fechado, colocou a vítima em cima de um sofá velho que estava jogado no mato; QUE enquanto o JAPÃO puxava o corpo da vítima para o mato o vulgo CEARÁ foi buscar o álcool; QUE assim que o JAPÃO colocou a vítima no sofá o CEARÁ jogou o álcool no corpo da vítima e colocou fogo; QUE após o CEARÁ colocar fogo na vítima, todos foram embora, sendo cada um para sua casa (...)”
(Id. 38933981).

No mesmo sentido são as informações extraídas do interrogatório judicial do corréu
Genilton Gonzaga Chaves
(Id. 38963463).

Interrogado na Delegacia de Polícia, bem como em Juízo, o recorrido negou a participação no homicídio de
Zenilson Silva Santana
. Entretanto, perante a autoridade judicial, ressaltou que somente saiu do local após atearem fogo na vítima e que estava caído no chão, razão pela qual não teve nenhuma reação. Questionado pelo Promotor de Justiça, o réu entrou em contradição diversas vezes durante o interrogatório (Id. 38933976 e 38963463).

Pois bem.

Em recente decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedendo liminar em
habeas corpus
para suspender a realização de novo julgamento pelo Júri determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (HC 185.068-SP), o decano do Supremo se posicionou no sentido de que o Ministério Público não pode questionar, por meio de recurso de apelação, as decisões absolutórias pelo Tribunal do Júri, mesmo que elas tenham sido proferias com base no conceito genérico de absolvição e sejam contrárias às provas dos autos, entendimento este ao qual me alinho.

Todavia, a jurisprudência do próprio STF acerca da matéria não é consolidada, sendo que a maioria da 1a Turma, por exemplo, é favorável ao questionamento de decisões do Tribunal do Júri contrárias às provas dos autos (HC 146.672).

Sabe-se, por ora, que o tema será discutido em plenário, como objeto do Recurso Extraordinário com Agravo 1.225.185, que, por unanimidade, teve repercussão geral reconhecida.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, daí porque a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide
absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos
, e não quando dá às provas interpretação divergente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, 'D', DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao quesito genérico de absolvição formulado nos termos do art. 483, § 2o, do CPP, quando existente tese adicional de inocência. Inteligência dos arts. 593, III, d e art. 483, III, ambos do CPP. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 537.861/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (Grifei).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência firmada pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3a Seção, DJe 8/3/2018).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1408953/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019) (Grifei).

Importante frisar que os jurados votam os quesitos soberanamente, de acordo com a sua própria consciência, na avaliação subjetiva que fazem dos debates e das provas apresentadas.

Ademais,
cabe ao Conselho de Sentença optar pela versão que entender ser a correta, mas se a versão acolhida tem apoio tão-somente na palavra isolada do réu dada na Delegacia de Polícia que, por sua vez, não encontra apoio nas demais provas dos autos, tais provas foram, sem dúvida, contrariadas pela decisão.

A negativa de autoria apresentada de forma divorciada de todo o conjunto probatório deve ser recebida apenas como o exercício constitucional da ampla defesa que permite ao réu, inclusive, mentir sobre os fatos.

No caso dos autos, tem-se que as provas apresentadas pelo
Parquet
me permitem concluir que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi
totalmente
contrária às provas dos autos.

E, como já dito em linhas pretéritas, apesar de não coadunar com a possibilidade da segunda instância revisar decisões proferidas pelo Tribunal Popular, em estrita obediência ao princípio da soberania dos veredictos e, tendo em vista que a matéria ainda não fora decidida pelo Supremo Tribunal Federal, entendo por bem adotar o posicionamento consolidado pelas Turmas do STJ, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Popular nos autos da ação penal Código 387560, para que o recorrido JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES seja submetido a novo julgamento.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo o acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES ser submetido a novo julgamento pelo Júri.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para desprover o presente apelo.

Não há dúvidas de que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a participação do apelado na prática delitiva, respondendo afirmativamente aos dois primeiros quesitos.

Entretanto, ao responder o terceiro quesito genérico, os jurados optaram,
por 4 a 3
, em absolver o réu,
verbis
:

“
1o QUESITO
– No dia 18.12.2014, por volta de 12h40min, em um matagal denominado ‘Triângulo Mineiro’ no bairro Jardim Paula II, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande, a vítima
Zenilson Silva Santana
foi atingida por disparo de arma de fogo e, em seguida, teve fogo ateado ao seu corpo, produzindo as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(4) SIM

2o QUESITO –
O réu João Batista da Silva Nunes concorreu para a prática do crime descrito no quesito anterior?

(4) SIM (3) NÃO

3o QUESITO – O jurado absolve o acusado?

(4) SIM (3) NÃO”.

Detalhe curioso é que o Conselho de Sentença ficou dividido quanto à participação do apelado, João Batista da Silva Nunes, na prática delituosa, tanto é que
três jurados votaram negativamente
.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos,
proferiu sentença absolutória
, ensejando a irresignação ministerial, que interpôs o presente apelo pugnando pela cassação do veredicto e a submissão do réu a novo julgamento perante o Júri Popular.

Antes de tudo, convém salientar que não ignoro que a Constituição Federal de 1988 consagrou o
princípio da soberania dos veredictos
, definido por Guilherme de Souza Nucci como
“
a alma do Tribunal Popular
, assegurando-lhe efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado
”
[1]
.

Por esta razão, o consagrado processualista adverte:

“Sob outro prisma,
quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação
. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela do poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta”
[2]
.

Apesar de ser possível ao Conselho de Sentença absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico, no caso, ao que parece, não houve nenhuma arguição nesse sentido, alegando a defesa apenas e tão somente a tese de
negativa de autoria
.

Às escâncaras, pode-se concluir que, em decorrência de situações como a ora enfrentada, é que parte da doutrina critica, com veemência, a força obrigatória do quesito atinente à absolvição, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e a autoria ou a participação no delito.

Colho da doutrina:

“Interessante questão surgirá, na prática, quando a tese única de defesa for a de negativa de autoria ou de participação que se confirma votando os jurados negativamente ao segundo (no caso de autoria) ou terceiro quesitos (na hipótese de participação) e
os membros do Conselho de Sentença reconheceram a conduta imputada ao réu
, mas, depois,
o absolvem
,
votando sim ao terceiro ou quarto quesitos
. Nessa situação, como essa tese não foi sustentada pela defesa técnica ou pelo acusado, percebe-se
claramente a existência de uma contradição que levará à nulidade do julgamento
.

[...]

Claro que, recorrendo a acusação, deverá ser reconhecida, pelo Tribunal, a nulidade do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos
. Assim também entendem Edilson Mougenot Bonfim e Domingos Parra Neto, para quem tal contradição ‘será fonte segura de perplexidades. Imagine-se, por exemplo, que a única tese apresentada pela defesa seja a da negativa de autoria. Afastada a tese, respondidos afirmativamente os quesitos relativos à materialidade e à autoria e participação, deverá o juiz presidente, ainda assim, indagar aos jurados se absolvem o acusado [...]. Todavia, se os jurados responderem afirmativamente ao quesito, absolvendo o acusado, qual a fundamentação da absolvição?
O resultado de um julgamento decidido nestes termos trará perplexidade, e, havendo recurso do órgão acusador, parece-nos que não resta outra alternativa ao tribunal ad quem senão ordenar que o réu seja submetido a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’
”
[3]
.

Na mesma linha de pensamento, é a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“Pois bem.
Imaginemos a situação em que a única tese defensiva verse sobre a negação da autoria delitiva
, argumentando-se extensivamente, em plenário, entra acusação e defesa, a concorrência do réu para a prática criminosa. Pela ordem estabelecida no art. 483, inicialmente os jurados votam sobre a materialidade e, em seguida, sobre a autoria. Submetido o segundo quesito a votação, os jurados negam a tese da defesa
e decidem que o acusado foi o autor daquele crime posto em julgamento
. Por imperativo lógico, diante dessa decisão, a votação deveria prosseguir apenas quanto às circunstâncias do crime cuja materialidade e autoria acabaram de ser estabelecidas. Não obstante,
impõe-se que se indague se os jurados absolvem o acusado
. Ora,
absolvem por qual motivo?
Afinal, não acabaram de estabelecer, decidindo com base na única tese defensiva (negativa de autoria) que o crime ocorreu e que o acusado foi o seu autor? Indagar, logo em seguida, se o jurado absolve o acusado é verdadeira teratologia, aliada, ademais, à esdrúxula situação em que, para condenar, votaram ‘sim’ nos dois primeiros quesitos e, no terceiro, para manter a condenação, devem votar ‘não’”
[4]
.

Neste viés, não obstante o
princípio da soberania dos veredictos
, não ignoro que há precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável,
podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP" (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018)”
[5]
.

Contudo, o
Supremo Tribunal Federal
, em precedente paradigmático de relatoria do Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 117.076
, em
1o/8/2019
, passou a reconhecer que
“
a previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri
(CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados,
legitima a possibilidade de os jurados
– que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita –
absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva
ou de
natureza destacadamente metajurídica
, como, p. ex.,
o juízo de clemência
, ou
de equidade
, ou
caráter humanitário
, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri”
.

Em outra decisão monocrática, proferida na data de 1o/7/2020, o Min. Celso de Mello, ao analisar a medida cautelar deduzida no Habeas Corpus n. 185068, do Estado de São Paulo, decidiu de igual forma:

“EMENTA: ‘Habeas Corpus’. Tribunal do Júri. Quesito genérico de absolvição (art. 483, inciso III, e respectivo § 2o, do CPP). Interposição, pelo Ministério Público, do recurso de apelação previsto no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP. Descabimento. Doutrina. Jurisprudência (RHC 117.076/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 143.595-MC/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 982.162/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.). Medida cautelar deferida.

– A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados – que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita – absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência.

– Isso significa, portanto, que a apelação do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), caso admitida fosse, implicaria frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, “o sigilo das votações” (CF, art. 5o, XXXVIII, “b”), daí resultando a incognoscibilidade da apelação interposta pelo ‘Parquet’. Magistério doutrinário e jurisprudencial”.

A propósito, tamanha a relevância da matéria que a Corte Suprema, por unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1225185 RG/MG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Apesar de respeitar o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, segundo o qual, em virtude de a matéria não estar pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendeu escorreito cassar o veredicto do Tribunal do Júri, submetendo o recorrido a novo julgamento, entendo de maneira contrária.

Digo isso porque, até que a Corte Suprema se posicione de maneira definitiva sobre a matéria, dada sua relevância, e para não se correr o risco de submeter o apelado a novo julgamento, podendo este vir a ser posteriormente condenado, reputo prudente manter o veredicto objurgado, sobretudo no caso em apreço, onde três dos sete jurados não reconheceram a participação do recorrido na prática delituosa.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se incólume o veredicto invectivado.

É como voto.

[1]
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 495.

[2]
Guilherme de Souza Nucci,
ibidem
, p. 496
.

[3]
Walfredo Cunha Campos, Tribunal do Júri: teoria e prática, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 316 a 318.

[4]
Tribunal do Júri: procedimento especial comentado por artigos. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 290.

[5]
AgRg no REsp 1303683/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020